Tribunal: CARF
Processo: 13748.000682/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13748.000682/2009-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.310 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
CLAUDIA CORREIA GORINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas
- deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$ 16.575,20, por
apresentação de recibos em desacordo com a legislação do IRPF
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação na qual em síntese admite
equívoco na apresentação do recibo da AMIL de R$ 13.512,20, por se referir a período diverso
do fiscalizado, mas afirma que os demais recibos estão de acordo com a legislação do IRPF, e
pede revisão do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000682/2009-13
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000682/2009-13

Após análise, a DRJ em Campo Grande/MS deu provimento parcial à
impugnação. Do voto do acórdão no 04-25.341 da 3a Turma da DRJ/CGE (fl. 40 e segs.):
“(...)
A interessada concorda expressamente com a glosa parcial das despesas
médicas, no valor de R$ 3.515,20, sob o argumento de que esta despesa, incorrida com
a AMIL, pertence ao exercício de 2004, estando ciente de que deverá pagar o valor
referente a esta diferença. Estas manifestações equivalem à confissão, e, por
conseguinte, cm relação ao imposto suplementar incidente sobre o fato gerador
admitido, não se instaurou o contencioso administrativo.
(...)
Glosa de dedução de despesas médicas. Comprovação.
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total
de R$ 16.575,20, relacionados no quadro a seguir:
CÓD.
NOME DO BENEFICIÁRIO
CPF/CNPJ
VALOR
INFORMADO
VALOR
GLOSADO
7
DR. RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS -
(PSICÓLOGO)
076.302.627-10
6.160,00
6.160,00
7
JULIANA CAMPEÃO FERREIRA - (
FISIOTERAPEUTA)
086.707.517-12
6.900,00
6.900,00
11
AMIL - ASSISTÊNCIA MEDIA
INTERNACIONAL LTDA
29.309.127/0001-79
7.023,51
3.515,20
Total
20.083,51
16.575,20
(...)
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
(...)
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da
Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações.
(...)
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a
Autoridade Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do
efetivo desembolso quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos
trazidos não são suficientes.
(...)
Assim, é necessário que seja comprovado:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000682/2009-13

1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. a comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento
ocorreu e se ocorreu dentro do ano-calendário.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
I)
Não conhecer do Demonstrativo de Pagamentos Efetuados em 2004 (fl.
07), emitidos pela AMIL, no valor de R$ 3.508,31, porque as despesas
médicas correspondentes não foram glosadas.
II)
Considerar ineficaz o recibo (fl.08) emitido por Juliana Campeão
Ferreira, no valor total de R$ 6.900,00. Por se tratar de despesa de valor
considerável, necessitaria que o efetivo dispêndio fosse comprovado
por meio de documentos complementares, tais como extratos bancários;
microfilmes de cheques, além de provas complementares da efetiva
prestação dos serviços, tais como prescrição médica; resultados de
exames laboratoriais, etc.
III)
Considerar ineficazes os doze recibos (fls. 09 a 20) emitidos por
Rodrigo Pereira dos Santos, até limite informado em DIRPF, no valor
de R$ 6.160,00. Por se tratar de despesa de valor considerável,
necessitaria que o efetivo dispêndio fosse comprovado por meio de
documentos complementares, tais como extratos bancários; microfilmes
de cheques, além de provas complementares da efetiva prestação dos
serviços, tais como prescrição médica; resultados de exames
laboratoriais, etc.
Quanto à glosa de despesas médicas referente a AMIL, no valor de R$ 3.515,20,
a interessada a admite, conforme consta relatado no tópico Glosa de despesas médicas
. Matéria Admitida.
Em suma, deve ser totalmente mantida a glosa de despesas médicas no valor de
R$ 16.575,20.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de se
julgar improcedente a impugnação e pela manutenção do crédito tributário.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação para manter o crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 53 onde, em
síntese, reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000682/2009-13

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em sede de impugnação o contribuinte expressamente concordou com a glosa de
R$ 3.515,20 referente a despesas com o plano de saúde AMIL, logo essa matéria tornou-se
preclusa.
Cinge então a matéria a ser avaliada e julgada por esta turma do CARF as
deduções de despesas médicas com os profissionais Juliana Campeão Ferreira (fisioterapeuta),
no valor total de R$ 6.900,00, e Rodrigo Pereira dos Santos (psicólogo), no valor total de R$
6.160,00
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos pelos serviços prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000682/2009-13

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, teria sido bastante plausível a exigência de comprovantes
pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas
médicas é sem dúvida significativo.
Tem-se, entretanto, da Notificação de Lançamento, na parte ‘Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal”, fl. 6, que a autoridade lançadora apontou como única razão para a
glosa, após a genérica descrição da infração “...por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução”, simplesmente a explicação de que o contribuinte
“APRESENTOU RECIBOS DE DESPESAS MÉDICAS EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO DO IRPF”.
A DRJ pode e deve reforçar os fundamentos utilizados pelo Fisco para
lançamento do tributo devido, caso com eles concorde, entretanto não pode inovar no processo
com novas exigências, o que em tese tornaria a lide infindável, com claro prejuízo ao
contribuinte no exercício de seu direito de defesa.
Oportuno destacar o entendimento, já pacificado, de que presume-se que o
beneficiário dos serviços é quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de
forma diversa, ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art.
97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014.
Desta forma, como não apontados na ação fiscal, com a necessária clareza e
especificidade, eventuais vícios nos documentos em questão, de fls. 10 a 22, os mesmos devem
ser acatados como hábeis e idôneos a comprovar o alegado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000682/2009-13

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital